Tribunal: TJDFT
Processo: 0751429-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751429-56.2024.8.07.0000 RECORRENTE: TERESINHA FLORENZANO RECORRIDO: ADRIANA BRANCO DE ARAUJO PAIVA, ALEXANDRE AUGUSTO BRANCO DE ARAUJO, LEANDRO AUGUSTO BRANCO DE ARAUJO, LUANA CAMPELO ARAUJO DE OLIVEIRA, SILVIO CARVALHO DE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Civil e Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de Inventário. Irmão e sócio do inventariado. Interseção na relação processual na condição de assistente simples. Objetivo. Participação na inventariança das cotas sociais e gestão, até ultimação da partilha, das empresas cujo capital societário era detido em sociedade pelo falecido e pelo irmão. Interesse na manutenção da higidez econômico-financeira e viabilidade do grupo econômico. Legitimidade da interseção (CPC, art. 119). Interesses econômico e jurídico. Demonstração. Asseguração. Pretensão formulada em face dos herdeiros e da meeira inventariante. Adequação. Ausência de pretensão direcionada ao espólio. Preliminar rejeitada. Agravo provido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de inventário, dentre outras medidas, indeferira o pedido que formulara o irmão e sócio do falecido almejando intervir no procedimental na qualidade de assistente simples, determinando a exclusão de seu cadastramento nos assentamentos processuais, conquanto sócio e atual gestor das empresas integrantes de grupo econômico cujas cotas sociais estão inseridas no processo sucessório. II. Questão em discussão 2. O objeto do agravo adstringe-se à aferição da existência de interesse jurídico capaz de legitimar a intervenção do agravante, na condição de assistente simples, na ação de inventário e partilha cujo objeto alcança a inventariança e partilha das cotas sociais das empresas cujo controle societário era divido com o falecido irmão enquanto em vida. III. Razões de decidir 3. Conquanto impassível de dúvidas a legitimidade do espólio, mediante representação do inventariante, para as ações em que figure como parte e disponham sobre direitos, interesses ou bens pertinentes à universalidade, nos termos do previsto no artigo 75, inciso VII, do CPC, em ambiente de postulação volvida a dispor sobre a legitimidade de o sócio do inventariado participar do processo sucessório, na condição de assistente, nos limites do patrimônio que detinha em sociedade com o falecido, a legitimidade para figurar na posição passiva do recurso está reservada aos herdeiros e à meeira por dispor sobre pretensão endereçada diretamente a eles, não à universalidade traduzida no espólio. 4. A intervenção de terceiro em ação cuja composição subjetiva originalmente não integra é subordinada a procedimento próprio e se legitima quando, diante da subsistência de vínculo material subjacente, o interveniente tem interesse e legitimidade para integrar a relação processual sob a apreensão de que a resolução da lide poderá afetará sua esfera jurídica, ainda que reflexamente (CPC, arts. 119 e segs.). 5. A intervenção de terceiros encerra figura jurídico-processual inerente à fase cognitiva do processo, aplicando-se, inclusive, às ações subordinadas a procedimentos especiais de natureza contenciosa, e, assim, ao sócio do inventariado em empresas integrantes de grupo econômico, cuja gestão, inclusive, está conduzindo em compasso com os herdeiros, reveste-se de legitimação para participar da relação processual deflagrada no ambiente de inventário na condição de assistente dos herdeiros, precipuamente quando a gestão das pessoas jurídicas não se divisa linear em razão da posição da inventariante (CPC, art. 119). 6. O interesse do sócio igualitário do inventariado em empresas integrantes de grupo econômico em participar do processo sucessório no qual as cotas e participação societário do falecido estão sendo inventariados, para subsequente partilha, reveste-se de natureza jurídica, que, ao final, traduz-se em interesse econômico, pois impassível de ser recusado a participar da condução da alteração societária das empresas que controla na condição de assistente dos herdeiros por ter legítimo interesse no encaminhamento do partilhamento com vistas a resguardar, não somente seus interesses econômicos, mas a própria gestão e preservação do empreendimento, ressalvado que sua interseção é pautada pelos limites da posição processual que lhe está sendo assegurada e ao alcance da ação de inventário. IV. Dispositivo 7. Agravo conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 119 do Código de Processo Civil, asseverando ilegitimidade passiva do recorrido SILVIO CARVALHO DE ARAÚJO, uma vez que este não figura como herdeiro no inventário judicial em análise nos presentes autos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 119 do CPC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “O interesse do sócio igualitário do inventariado em empresas integrantes de grupo econômico em participar do processo sucessório no qual as cotas e participação societário do falecido estão sendo inventariados, para subsequente partilha, reveste-se de natureza jurídica, que, ao final, traduz-se em interesse econômico, pois impassível de ser recusado a participar da condução da alteração societária das empresas que controla na condição de assistente dos herdeiros por ter legítimo interesse no encaminhamento do partilhamento com vistas a resguardar, não somente seus interesses econômicos, mas a própria gestão e preservação do empreendimento, ressalvado que sua interseção é pautada pelos limites da posição processual que lhe está sendo assegurada e ao alcance da ação de inventário.” (vide item 6 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012